Tribunal: STF
Processo: RE 110869
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
- COISA JULGADA PRODUZIDA POR SENTENÇA TRABALHISTA NÃO OBSTA A
ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL POSTERIOR (LEI PAULISTA N. 500-74),
DO REGIME JURÍDICO A QUE ESTA SUJEITO O SERVIDOR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM PARA JULGAMENTO DAS QUESTÕES DAI DECORRENTES.
CONTRARIEDADE DO ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.